Tribunal: TJSP
Processo: 1004020-34.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores depositados em conta-poupança – Sentença de procedência – Recurso do réu – Devolução dos valores depositados em caderneta de poupança que se faz imperativa – Instituição bancária que não se desvencilhou de seu ônus probatório, à luz do art. 373, inciso II, do CPC – Banco que não comprovou que a conta, quando encerrada, não ostentava saldo nem que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores depositados em conta-poupança – Sentença de procedência – Recurso do réu – Devolução dos valores depositados em caderneta de poupança que se faz imperativa – Instituição bancária que não se desvencilhou de seu ônus probatório, à luz do art. 373, inciso II, do CPC – Banco que não comprovou que a conta, quando encerrada, não ostentava saldo nem que comunicou a requerente de sua pretensão, devolvendo-lhe os valores depositados – Consumidora, a seu turno, que fez prova documental do direito arguido, sendo devida a restituição almejada – Precedente desta Colenda 24a Câmara de Direito Privado relativo a caso idêntico ao dos autos, inclusive por envolver a mesma situação jurídica experimentada pelo irmão da autora – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004020-34.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada LOURDES MARIA COELHO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-34.2019.8.26.0363 -Voto no
2
APELAÇÃO N.: 1004020-34.2019.8.26.0363
COMARCA: MOGI MIRIM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: LOUDES MARIA COELHO DE SOUSA

VOTO N. 10057
APELAÇÃO Ação de restituição de valores depositados em
conta-poupança Sentença de procedência Recurso do réu
Devolução dos valores depositados em caderneta de poupança que
se faz imperativa Instituição bancária que não se desvencilhou de
seu ônus probatório, à luz do art. 373, inciso II, do CPC Banco
que não comprovou que a conta, quando encerrada, não ostentava
saldo nem que comunicou a requerente de sua pretensão,
devolvendo-lhe os valores depositados
Consumidora, a seu
turno, que fez prova documental do direito arguido, sendo devida a
restituição almejada Precedente desta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado relativo a caso idêntico ao dos autos, inclusive por
envolver a mesma situação jurídica experimentada pelo irmão da
autora Sentença mantida Recurso desprovido.
Cuidam os autos ação de restituição de valores depositados em conta-
poupança ajuizada por LOUDES MARIA COELHO DE SOUSA, representada neste ato por
sua procuradora legal e filha, Regina Célia de Sousa Rigolleto, contra BANCO DO BRASIL
S/A.
Narrou a autora que, no ano de 1948, quando ainda era menor, após a
venda de um imóvel pertencente a ela e a outros irmãos, foi disponibilizada em seu favor,
na Caixa Econômica do Estado, a sua cota parte de CR$ 2.000,00.
Em continuidade, aduziu que foi aberta conta bancária judicial em seu
nome, registrada sob o n. 4197, no dia 25.09.1948, a qual recepcionou o aludido valor em
depósito.
Acrescentou, por fim, que, ao se dirigir ao estabelecimento do
requerido para solicitar o levantamento da quantia que lhe pertence, informaram-lhe que
a referida conta era inexistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-34.2019.8.26.0363 -Voto no
3
Pretende, dessa forma, a restituição da importância depositada
judicialmente na conta bancária n. 4197, ou seja, Cr$ 2.000,00, atualizada
monetariamente e acompanhada dos juros remuneratórios a ela inerentes.
Após o devido tramite processual, sobreveio a r. sentença de fls. 76/78,
que julgou o pedido procedente. Para tanto, a douta Juíza de Primeiro Grau condenou a
instituição bancária ao pagamento buscado na exordial. Em razão da sucumbência,
compeliu o banco ao desembolso das custas e despesas processuais, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Insatisfeito, o réu interpôs recurso de apelação. Sustenta, em síntese,
que o longo período de inatividade da conta bancária justificou o encerramento
unilateral. Assim, visa à reforma do r. “decisum”, batendo-se pela integral improcedência
da ação (fls. 81/91).
Contrarrazões às fls. 103/105, sem preliminares.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
De proêmio, importante destacar que o direito de reclamar a prestação
de contas relacionada a contrato de depósito é imprescritível, a teor do contido no art. 2o,
§ 1o, da Lei n. 2.313/54, haja vista a própria natureza da avença, não perdendo a
depositante, portanto, o direito de buscar aquilo que confiou aos cuidados da instituição
depositária.
Além disso, não foi demonstrada pelo banco a ciência da autora acerca
do encerramento de sua conta nem carreado aos autos qualquer documento apto a
indicar, mesmo que de forma indiciária, que ela soubesse de tal fato e, ainda assim, tenha
se mantido inerte.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
A consumidora evidenciou documentalmente (fls. 43/49) ser titular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-34.2019.8.26.0363 -Voto no
4
conta bancária judicial n. 4197, possuindo, na data de 25.09.1948, o saldo de Cr$ 2.000,00,
o qual nunca foi sacado.
Asseverou que, quando buscou informações sobre seu saldo,
informaram-lhe que a referida conta havia sido encerrada por inatividade. Porém, o
numerário depositado não lhe foi devolvido, o que motivou o ajuizamento da presente
ação, visando à restituição de suas economias.
O apelante, a seu turno, não se desvencilhou de seu ônus probatório,
inserto no art. 373, inciso II, do CPC, ou seja, nada provou.
Deveras, o banco não atestou: (i) a comunicação acerca do
encerramento da conta; (ii) não ostentar a correntista saldo positivo apto a ensejar o
encerramento por inatividade; (iii) a ocorrência de saque ou de qualquer outra justificativa
para o desaparecimento das economias da autora.
Ora, a comprovação desses tópicos, em se tratando de relação de
consumo, era encargo que lhe competia.
Não é demais mencionar que o titular da conta possui direito
patrimonial sobre o montante ali depositado, o qual é protegido, principalmente pela
Constituição Federal, art. 5o, incisos XXII e XXIV, não podendo ser objeto de retenção ou de
confisco.
Assim, considerando-se que o réu era o depositário das economias da
requerente e que encerrou a conta sem revelar que o numerário lhe foi disponibilizado,
mostra-se imperiosa a sua condenação à restituição atualizada dos valores que lhe haviam
sido confiados, sob pena de chancelamento do enriquecimento sem causa.
Adotando o mesmo pensamento, eis precedente oriundo de caso
análogo julgado por esta 24a Câmara de Direito Privado, inclusive por se tratar da mesma
situação jurídica experimentada pelo irmão da autora:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Pretensão de reformar sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-34.2019.8.26.0363 -Voto no
5
condenou o requerido ao pagamento do valor atualizado de
depósito realizado em conta judicial Descabimento - Conta
judicial encerrada indevidamente Comprovação da abertura da
conta e depósito inicial - Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, AP n. 0000913-14.2010.8.26.0363, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Mecchi Morales,
julgado em 20.08.2015).
No voto condutor, o insigne relator destacou o seguinte:
“(...) Depreende-se da análise dos autos que em 25 de setembro de
1948 foi aberta em nome do autor uma conta judicial junto ao
banco apelante. Em 1991, mediante mandado de levantamento,
dirigiu-se à agência do requerido e recebeu a informação de que a
conta havia sido encerrada em 1979, nada tendo a receber por se
tratar de uma conta muito antiga. Em sede de contestação o
banco afirmou que a ordem de serviço 1.5/129, de 30.06.1979,
determinou o encerramento de contas com mais de vinte anos e
menos de cinquenta cruzeiros.
Diante desse fato, a magistrada singular julgou parcialmente
procedente a ação, condenando o banco ao pagamento do valor
atualizado do depósito realizado.
É fato incontroverso a existência da conta judicial e do depósito
inicial (fls. 31, 37-38).
A justificativa apresentada pelo banco de que teria seguido ordem
de serviço interna para encerramento de contas antigas não pode
ser acolhida. Em se tratando de conta de depósito judicial, o
encerramento somente poderia ocorrer com a autorização do
Juízo, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-34.2019.8.26.0363 -Voto no
6
(...)
De rigor, portanto, a devolução dos valores devidamente
atualizados” (fls. 35/40).
Nesse mesmo sentido, outros julgados desta Corte de Justiça:
“RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO EM CADERNETA DE POUPANÇA
Depósitos realizados entre 1980 e 1981 Relação que se extingue
com o levantamento da importância Ausência de prova nesse
sentido
Imprescritibilidade
Dever da instituição financeira
depositária restituí-lo
Sentença de procedência mantida

Recurso desprovido” (TJSP, AP n. 1003847-29.2018.8.26.0368, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso, julgado em
17.07.2019);
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-
POUPANÇA - R. SENTENÇA DEFINITIVA POR PRESCRIÇÃO -
INSUBSISTÊNCIA - ART. 2o, § 1o, DA LEI no 2.313/1954 - PRONTO
EXAME DA MATÉRIA DE FUNDO - ART. 1.013, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - AUTOR QUE TEM DIREITO À DEVOLUÇÃO DA
QUANTIA EM DISPUTA - RÉU QUE NÃO PROVOU SUAS EXCEÇÕES
SUBSTANCIAIS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
REMUNERATÓRIOS
QUE
DEVERÃO
SER
APURADOS
EM
LIQUIDAÇÃO, PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA
ENTÃO VIGENTES, ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO - A PARTIR DAÍ,
INCIDIRÃO
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
CALCULADA
DO
AJUIZAMENTO E JUROS MORATÓRIOS COMPUTADOS DA CITAÇÃO
- APELAÇÃO PROVIDA” (TJSP, AP n. 1009542-98.2016.8.26.0637,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Goldman, julgado
em 25.04.2019).
Por derradeiro, como bem delineado no r. “decisum” vergastado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-34.2019.8.26.0363 -Voto no
7
valor a ser devolvido à autora deverá ser apurado em liquidação de sentença.
À vista dessas considerações, não há motivos para se reformar o que
está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença prolatada.
Vencido o réu em Segundo Grau, responderá pela majoração da verba
honorária devida ao patrono da autora, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, o que se faz
para remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria devolvida
no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica